Tribunal: TJES
Processo: 5006812-71.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006812-71.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CLEBSON SANTOS DE JESUS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 5ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS – NÃO CONHECIMENTO IMPETRAÇÃO – ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO - HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – A impetração de fato é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/88.

2 - Não se pode olvidar que o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

3 – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CLEBSON SANTOS DE JESUS
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o a agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que a matéria trazida à baila nunca foi objeto de análise por parte do E. TJ/ES, motivo pelo qual não se pode falar em competência do E. STJ (id. 5450630).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5853029) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5006812-71.2023.8.08.0000

R E L A T Ó R I O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CLEBSON SANTOS DE JESUS
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o a agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que a matéria trazida à baila nunca foi objeto de análise por parte do E. TJ/ES, motivo pelo qual não se pode falar em competência do E. STJ (id. 5450630).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5853029) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

*

V O T O

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIALIMA (RELATORA):-

Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CLEBSON SANTOS DE JESUS
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o a agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que a matéria trazida à baila nunca foi objeto de análise por parte do E. TJ/ES, motivo pelo qual não se pode falar em competência do E. STJ (id. 5450630).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5406977).

Na inicial do presente
writ
sustentou o impetrante a nulidade da audiência realizada sem a defesa técnica e nulidade das alegações apresentadas pelo defensor público sem oportunizar ao réu a constituição de advogado particular.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e a 22 (vinte e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 20/09/2022.

Em que pese a alegação do recorrente de que a competência é Tribunal do Justiça para análise do habeas corpus, tendo, inclusive, acostado aos autos decisão do STJ de não conhecimento de habeas corpus impetrado pela defesa em razão da supressão de instância, entendo que eventual manifestação desta Corte deve ocorrer em sede de revisão criminal. Ademais, não se pode olvidar que o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.

No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.

3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância.

Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.

(...)

(AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) GRIFEI.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e a 22 (vinte e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Vale destacar que foi interposta apelação criminal pelo réu que transitou em julgado em 20/09/2022.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, a irresignação da defesa é contra acórdão da Primeira Câmara Criminal transitado em julgado e, não restando demonstrada a competência desta Corte, incabível o conhecimento do writ. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“
(...) A impetração de fato é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/88. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0033633-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MUDANÇA DE AUTORIDADE COATORA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO STJ APRECIAR HABEAS CORPUS QUANDO O COATOR FOR TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. 1. Sobrevindo julgamento do Recurso de Apelação, confirmando todos os termos da sentença combatida, inclusive quanto a denegação do paciente recorrer em liberdade, e interporto Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o conhecimento deste writ por mudança de autoridade coatora e, consequentemente, de competência para apreciação do remédio constitucional, que passa a ser do Superior Tribunal de Justiça. Art. 105, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 2. Habeas Corpus não conhecido diante da manifesta incompetência deste Tribunal para analisar a legalidade da prisão preventiva. (TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0634910-93.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 01/02/2023, data da publicação: 01/02/2023)

Para chegar a tal conclusão, pouco importa que a questão afeta à nulidade processual tenha ou não sido debatida no bojo da apelação, até porque nem mesmo perante o Juízo a quo tal matéria teria sido debatida. Aliás, se havia matéria a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte no julgamento da apelação, tal fato apenas reforça que o ato coator é o acórdão desta Corte, o qual define a competência para o processamento e julgamento do writ. Vejamos:

HABEAS CORPUS. Condenação criminal transitada em julgado. Alegado descumprimento de ordem de readequação da dosimetria da pena, determinada pelo STJ. Ordem atendida. Objeto esgotado. Ademais, competência do STJ para analisar a ação movida contra suposta omissão deste Tribunal, autoridade coatora, na hipótese (art. 105, I, "c", da CF). Impetração não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2134666-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021) (...)"

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora.

*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DO HABEAS CORPUS CRIMINAL:-
20/09/2023

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por CLEBSON SANTOS DE JESUS, contra Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora, eis que a apelação criminal de relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, transitou em julgado para o paciente em 15/08/2022.

Cumpre destacar a necessidade de racionalização do Habeas Corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários.

A Eminente Relatora entendeu acertadamente que a presente impetração tratava-se de substitutivo de Revisão Criminal.

Cumpre destacar o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.[...](AgRg no HC n. 832.624/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,

julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”

Desta feita, acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora.

É como voto.

*

O SR. ADVOGADO PEDRO MAGALHÃES GANEM:

Boa tarde a todos.

Inicialmente, cumprimento o Desembargador Presidente; tive a oportunidade de, na semana passada, ir ao gabinete de vossa excelência, entregar meus memoriais.

Deixo meus sentimentos pela perda do companheiro, que fiquei sabendo que
ocorreu; sabemos que é muito triste quando ocorre isso, criamos um laço muito grande, ficam meus sentimentos. Desembargadora relatora, todos os demais, Procuradora, servidores, colegas advogados.

Hoje o nosso objetivo é sustentar em torno de um Habeas Corpus em que
entendemos uma dupla nulidade, nulidades absolutas, que não haviam sido
apontadas anteriormente, que não haviam sido verificadas anteriormente. Esta defesa, a partir do momento em que fez a análise processual, entendeu que, diante dessas nulidades, a única saída que teria seria a impetração do Habeas Corpus bem como o reconhecimento da nulidade dos atos. Quais são essas nulidades absolutas? Tivemos uma audiência em que o réu não teve assistência técnica, o réu foi desassistido; durante a audiência, não havia ninguém para representá-lo. Por um equívoco dele e da defesa, ele não compareceu, foi declarada a revelia e, nessa revelia, ao invés de nomear um defensor dativo, nomear a Defensoria Pública ou adiar o ato (porque a defesa constituída também não se fazia presente), a Magistrada deu continuidade à audiência, ouviu a vítima, que fez o reconhecimento dos dois corréus, e não fez o dele, ouviu os corréus em seus interrogatórios, e a defesa, em momento algum, fez-se presente, não havia defesa técnica constituída em favor do ora paciente.

Não há a
possibilidade de aceitarmos ou de entendermos possível uma audiência criminal com colheita de provas, oitiva de vítima, sem que o réu esteja defendido por alguém; não é uma questão de estar com ou sem advogado constituído, é ter uma assistência técnica. Foi negado a ele esse direito, ele foi cerceado do direito de ter um advogado nomeado, um dativo constituído, um defensor público, quem quer que seja, para acompanhar a produção de provas em seu favor. Com isso, entendemos que a mais clara nulidade se faz presente, mesmo que já estejamos diante de um processo com trânsito em julgado. O trânsito em julgado não apaga a nulidade, e o prejuízo é incalculável, porque, não bastasse isso, em alegações finais, a Magistrada, Dra. Cristina, da 5ª Vara Criminal da Serra, determinou, muito bem, que o advogado fosse intimado para apresentar suas alegações finais, que, se ele ficasse inerte, oficiasse a OAB e intimasse o réu para constituir novo advogado ou dizer se queria ser defendido pela Defensoria
Pública. De fato, o que aconteceu foi: o advogado foi intimado e não apresentou, o cartório não se atentou para o segundo comando da decisão e remeteu os autos diretamente à Defensoria Pública, que apresentou as alegações finais no lugar de um advogado constituído por ele; tanto que, posteriormente, quando intimado, na primeira oportunidade que teve, constituiu um advogado, que era um outro advogado, e não eu.

Então há nitidamente dois cerceamentos de defesa; um, diante de uma audiência em que provas foram produzidas, vítima foi ouvida, houve reconhecimento, corréus foram interrogados, e não havia defesa técnica constituída, não havia ninguém para representar os interesses, os direitos do réu em audiência, e, Posteriormente, com a apresentação das alegações finais por parte da Defensoria Pública, sem cumprir o comando judicial de intimação do réu para constituir novo advogado ou manifestar o interesse de ser defendido pela Defensoria Pública.

Essas nulidades ocorreram durante a instrução. O processo hoje se encontra
transitado em julgado. Clebson, que é o ora paciente, encontrava-se trabalhando já há dois anos, de carteira assinada, embarcado em uma empresa que presta serviço à PETROBRAS e hoje se encontra preso, para cumprimento de pena em uma instrução em que lhe foi cerceado o direito de ter defesa técnica. Revelia no Processo Penal não se confunde (e não pode se confundir) com revelia no Processo Civil, os efeitos da revelia são limitados; a revelia no Processo Penal não pode impossibilitar o réu de ter uma defesa, pode fazer com que ele não participe dos atos, mas não pode permitir que ele fique indefensável, é um direito básico de todo o processo.

Diante disso, a sustentação é sucinta, assim como a petição também foi.

Requeremos a concessão da ordem, para fins de reconhecimento da nulidade absoluta, nulidade que pode ser reconhecida a qualquer tempo, para que faça com que todos os atos subsequentes às nulidades apontadas também sejam considerados nulos, fazendo com que a instrução retome ao momento da prática do ato ilegal e, consequentemente, diante de tudo isso, Clebson seja posto em liberdade, pois se encontra preso apenas para cumprimento de pena, em um processo que, aos olhos da defesa, não tem capacidade de dar a esse comando, tendo em vista as nulidades insanáveis. Esses são os termos em que a defesa pede deferimento.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO
CORREIA LIMA (RELATORA):-

Senhor Presidente , peço o retorno dos autos.

*

con

DATA DA SESSÃO: 04/10/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO
CORREIA LIMA (RELATORA):-

Pedi o retorno dos autos após voto proferido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e sustentação oral do ilustre advogado.

Em reanálise dos autos, MANTENHO o voto anteriormente proferido na sua integralidade.

Assim, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

*

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CLEBSON SANTOS DE JESUS
, eis que irresignado com os termos da Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Em suas razões recursais, aduz o a agravante o cabimento de habeas corpus, uma vez que a matéria trazida à baila nunca foi objeto de análise por parte do E. TJ/ES, motivo pelo qual não se pode falar em competência do E. STJ (id. 5450630).

Apesar de intimada, não houve manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id. 5406977).

Na inicial do presente
writ
sustentou o impetrante a nulidade da audiência realizada sem a defesa técnica e nulidade das alegações apresentadas pelo defensor público sem oportunizar ao réu a constituição de advogado particular.

Conforme extrai-se dos autos, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e a 22 (vinte e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP.

Vale destacar que a sentença condenatória transitou em julgado em 20/09/2022.

Em que pese a alegação do recorrente de que a competência é Tribunal do Justiça para análise do habeas corpus, tendo, inclusive, acostado aos autos decisão do STJ de não conhecimento de habeas corpus impetrado pela defesa em razão da supressão de instância, entendo que eventual manifestação desta Corte deve ocorrer em sede de revisão criminal. Ademais, não se pode olvidar que o STJ já se manifestou inúmeras vezes que não se admite o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal.

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. LAVAGEM DE DINHEIRO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. ALEGAÇÃO DE MERO EXAURIMENTO DO CRIME DE CORRUPÇÃO. AUTONOMIA DAS CONDUTAS. WRIT NÃO CONHECIDO.

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.

2. Neste caso, está sendo utilizado como substitutivo de revisão criminal, ação autônoma de impugnação cujo escopo é limitado às hipóteses estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal e cuja competência é da Corte que tenha proferido o julgado impugnado.

No entanto, esta Corte admite, em caráter excepcional, a concessão de ordem em habeas corpus substitutivo de revisão criminal nos casos em que se constata flagrante ilegalidade, o que não ocorre no caso aqui examinado.

3. O habeas corpus possui limites cognitivos estreitos, que inviabilizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado, em regra, não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.

4. As instâncias antecedentes destacaram a higidez do conjunto probatório para sustentar a tese acusatória, segundo a qual os terrenos recebidos a título de propina foram colocados em nome de terceiros, intimamente ligados aos envolvidos com o crime. Além disso, os acusados receberam cheques que, posteriormente, foram trocados com terceiros, de modo a dificultar a vinculação entre os acusados e os valores recebidos, de maneira a atestar a materialidade delitiva do crime de lavagem de dinheiro, nos termos do art. 1º da Lei n. 9.613/1998.

5. Assim, constata-se que a condenação está amparada no conjunto probatório carreado aos autos, especialmente a delação de um dos acusados, de modo que a reversão das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria e materialidade delitiva somente é possível quando o acolhimento das alegações defensivas não depender de reingresso na seara probatória.

6. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 805.838/RO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023, DJe de 22/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT ORIGINÁRIO PORQUE SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. TESE NÃO APRECIADA PELA CORTE LOCAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE A SER SANADA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte local não examinou a tese defensiva de que o Réu restou indefeso. Das razões recursais e do relatório do aresto impugnado, não se pode depreender que tal argumentação foi objeto de insurgência em sede de apelação, ao revés, dessume-se dos autos que a sentença condenatória transitou em julgado em primeira instância.

Assim, mostra-se inviável a análise da matéria de forma originária por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.

2. E não há constrangimento ilegal pelo não conhecimento do writ originário, manejado como substitutivo de revisão criminal. De fato, a impetração de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação e com a finalidade de desconstituir sentença condenatória definitiva é indevida.

(...)

(AgRg no RHC n. 176.203/RN, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE LATROCÍNIO TENTADO, ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDENAÇÃO MANTIDA PELA CORTE LOCAL EM SEDE DE APELAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL EM CONTRARIEDADE AO ART. 226 DO CPP E NÃO CORROBORADO EM JUÍZO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, EM ESPECIAL A COLHEITA DAS IMPRESSÕES DIGITAIS DO PACIENTE. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Eventual desconstituição das conclusões das instâncias antecedentes a respeito da autoria delitiva depende de reexame de fatos e provas, providência inviável na estreita via do habeas corpus. Não pode o writ, remédio constitucional de rito célere e que não abarca a apreciação de provas, reverter conclusão obtida pela instância antecedente, após ampla e exauriente análise do conjunto probatório. Caso contrário, estar-se-ia transmutando o habeas corpus em sucedâneo de revisão criminal.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 806.197/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023.) GRIFEI.

Extrai-se dos autos, que o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, e a 22 (vinte e dois) dias multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos I e II, do CP. Vale destacar que foi interposta apelação criminal pelo réu que transitou em julgado em 20/09/2022.

Conforme ressaltado na decisão recorrida, a irresignação da defesa é contra acórdão da Primeira Câmara Criminal transitado em julgado e, não restando demonstrada a competência desta Corte, incabível o conhecimento do writ. Vejamos alguns trechos da Decisão recorrida:

“
(...) A impetração de fato é dirigida contra condenação criminal confirmada em sede de julgamento de recurso de apelação perante este Tribunal, o qual, portanto, deve ser apontado pelo impetrante como autoridade coatora, atraindo a competência do STJ para o processamento e julgamento do feito, nos termos do art. 105, I, "c", da CF/88. Neste sentido:

HABEAS CORPUS – Por ser o ato desta Corte o gerador da ilegalidade, esta seria a autoridade impetrada. Em sendo a autoridade coatora esta Corte, não é competente para julgar o presente writ – a competência para julgamento do writ é do E. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 105, I, c, da Constituição Federal – os atos praticados pelos Tribunais dos Estados e por seus Desembargadores estão sujeitos à apreciação do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, sendo a autoridade coatora o Tribunal de Justiça de São Paulo, pelo que, somente Superior Tribunal de Justiça poderá, originariamente, conhecer de Habeas Corpus impetrado contra ato dessa autoridade – não aplicação do RITJSP – Precedentes do STJ. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 0033633-36.2022.8.26.0000; Relator (a): Mens de Mello; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5ª RAJ; Data do Julgamento: 19/10/2022; Data de Registro: 19/10/2022)

HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PLEITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. CONFIRMAÇÃO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. MUDANÇA DE AUTORIDADE COATORA. REMÉDIO NÃO CONHECIDO POR FALTA DE COMPETÊNCIA. COMPETE AO STJ APRECIAR HABEAS CORPUS QUANDO O COATOR FOR TRIBUNAL SUJEITO A SUA JURISDIÇÃO. 1. Sobrevindo julgamento do Recurso de Apelação, confirmando todos os termos da sentença combatida, inclusive quanto a denegação do paciente recorrer em liberdade, e interporto Recurso Especial no Superior Tribunal de Justiça, resta prejudicado o conhecimento deste writ por mudança de autoridade coatora e, consequentemente, de competência para apreciação do remédio constitucional, que passa a ser do Superior Tribunal de Justiça. Art. 105, II, ¿a¿, da Constituição Federal. 2. Habeas Corpus não conhecido diante da manifesta incompetência deste Tribunal para analisar a legalidade da prisão preventiva. (TJCE, Habeas Corpus Criminal - 0634910-93.2022.8.06.0000, Rel. Desembargador(a) MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 01/02/2023, data da publicação: 01/02/2023)

Para chegar a tal conclusão, pouco importa que a questão afeta à nulidade processual tenha ou não sido debatida no bojo da apelação, até porque nem mesmo perante o Juízo
a quo
tal matéria teria sido debatida. Aliás, se havia matéria a ser conhecida, ainda que de ofício, por esta Corte no julgamento da apelação, tal fato apenas reforça que o ato coator é o acórdão desta Corte, o qual define a competência para o processamento e julgamento do
writ.
Vejamos:

HABEAS CORPUS. Condenação criminal transitada em julgado. Alegado descumprimento de ordem de readequação da dosimetria da pena, determinada pelo STJ. Ordem atendida. Objeto esgotado. Ademais, competência do STJ para analisar a ação movida contra suposta omissão deste Tribunal, autoridade coatora, na hipótese (art. 105, I, "c", da CF). Impetração não conhecida. (TJSP; Habeas Corpus Criminal 2134666-69.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araçatuba - 1ª Vara das Execuções Criminais e Anexo do Júri; Data do Julgamento: 16/07/2021; Data de Registro: 16/07/2021) (...)"

Portanto, não tendo o agravante apresentado qualquer novo elemento suficiente à modificação das razões contidas na Decisão recorrida, entendo que merece ser mantida, mormente por estar em consonância com a jurisprudência pátria.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a Decisão monocrática.

É como voto.

VOTO COMPLEMENTAR

Pedi o retorno dos autos após voto proferido pelo Desembargador Pedro Valls Feu Rosa e sustentação oral do ilustre advogado.

Em reanálise dos autos, MANTENHO o voto anteriormente proferido na sua integralidade.

Assim, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Eminentes Pares, na última Sessão, respeitosamente, pedi vista dos autos para melhor análise da questão neles tratada.

A fim de rememorar o tema debatido,
trata-se de agravo interno em Habeas Corpus interposto por
CLEBSON SANTOS DE JESUS
, contra Decisão monocrática que não conheceu do Habeas Corpus impetrado em seu favor.

Após análise aprofundada dos autos, tenho por acertada a posição externada pela Eminente Relatora, eis que a apelação criminal de relatoria do Eminente Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro, transitou em julgado para o paciente em 15/08/2022.

Cumpre destacar a necessidade de racionalização do Habeas Corpus, a bem de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários.

A Eminente Relatora entendeu acertadamente que a presente impetração tratava-se de substitutivo de Revisão Criminal.

Cumpre destacar o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “[...]
Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional
, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.[...](AgRg no HC n. 832.624/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 22/8/2023.)”

Desta feita,
acompanho integralmente o voto da Eminente Desembargadora Relatora
.

É como voto.